Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-10.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000652-10.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (RECORRENTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (RECORRIDO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 424.176.781-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000652-10.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Adalberto Alves de Matos

Recorrido(s):

Paulo Sillas Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. DISCUSSÃO POLÍTICA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). AUTOR QUEM COMENTOU NA PÁGINA DA REDE SOCIAL DO RECLAMADO. PROVAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Autor ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pelo Reclamado, em uma discussão ocorrida em rede social (facebook).

2. Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que as partes envolveram-se em forte discussão, a qual se iniciou em razão de uma postagem realizada pelo reclamado, em rede social (facebook), com teor político, sem qualquer marcação do nome do autor, onde este, por não concordar com o conteúdo da publicação, realizou um comentário, e, a partir deste comentário, as partes começaram a discutir, por estarem com o estado de ânimo exaltado, e, no calor de uma discussão, mutuamente se ofenderam, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, levando-se em consideração as circunstancias do caso e as recíprocas agressões verbais.

3. Quanto aos fatos apresentados, vejo que se trata de discussão que se iniciou por não compartilharem de mesma opinião política, tendo os ânimos sidos exaltados pela interpretação que cada parte deu para os fatos noticiados, sendo que troca de palavras em tom ríspido, por si só, não gera dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
Pois bem. É certo que ambas as partes têm suas próprias versões dos fatos aqui apresentados, discutindo cada qual que a situação fática teria ocorrido de uma forma, no entanto, necessário se ater a origem da controvérsia e as consequências por ela desencadeadas.
Conforme se verifica dos autos, as ofensas mencionadas pela parte autora decorrem de uma postagem do reclamado realizada forma generalizada em sua rede social pessoal (conforme afirmado pelo próprio autor em sua inicial), na qual se verifica que ocorreram diversos outros comentários de pessoas, dentre eles, o do autor. Em que pese o autor alegue ter apenas respondido a postagem e ter sido cruelmente humilhado, nota-se que somente trouxe aos autos parte da conversa sem demonstrar que todas as partes dos comentários, inclusive, a parte onde menciona
“e agora sou obrigado a informar, com certo constrangimento, que nunca tive de repor o meu fígado
”. Outrossim, denota-se do teor dos “prints” acostados que as partes, com ânimos alterados, proferiram ofensas recíprocas, não sendo possível especificar de quem teriam partido inicialmente; ademais, não cabe ao autor alegar abalo emocional quando este, da mesma forma, proferiu ofensas, sendo totalmente descabido atribuir a responsabilidade exclusivamente à parte reclamada
(...)Ademais, o acervo probatório permite constatar que
foi a própria parte autora quem deu início as mensagens nas redes sociais, ao comentar em uma postagem que o reclamado fez em sua rede social sem qualquer menção ao nome do autor, além de alimentar a discussão posteriormente
.
Restando evidente os excessos de ambos os lados”.

5. O que se denota é a presença de grande animosidade entre as partes, conflito este que, ao que parece, ocorre há anos, que ensejaram provocações e ofensas recíprocas, fatos que não ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Ademais, não subsiste a alegação de que a sentença deve ser anulada por “absoluta carência de fundamentos”, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivada.

7. A sentença que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) RATIFICAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
tornando definitivos os seus efeitos, nos exatos termos expostos no ID 30738318
. b) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL; c) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO; d) Com fulcro no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação quanto ao reclamado DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO,
sem resolução do mérito
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021